Tribunal: TJMT
Processo: 1049884-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERESSE DE INCAPAZ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, MANIFESTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - ART. 279, §2o, DO CPC - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - PRELIMINAR AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 279, §2o, do CPC determina que a nulidade do processo, com fundamento em ausência de intervenção do Ministério Público, somente pode ser decretada após a manifestação do órgão com relação à existência de prejuízo.
No caso, não verificada a nulidade, porquanto o Ministério Público apresentou parecer em que informou não haver prejuízo pela ausência de sua manifestação na 1a instância.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049884-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LEANDRO HONORATO DE JESUS - CPF: 004.811.521-56 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), LEANDRO HONORATO DE JESUS - CPF: 004.811.521-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. L. S. D. J. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERESSE DE INCAPAZ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, MANIFESTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - ART. 279, §2o, DO CPC - PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- PRELIMINAR AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 279, §2o, do CPC determina que a nulidade do processo, com fundamento em ausência de intervenção do Ministério Público, somente pode ser decretada após a manifestação do órgão com relação à existência de prejuízo.

No caso, não verificada a nulidade, porquanto o Ministério Público apresentou parecer em que informou não haver prejuízo pela ausência de sua manifestação na 1a instância.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021